Tribunal: TJDFT
Processo: 0726218-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, desde que atendidos os requisitos para tanto.
2. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo, dentre outros, se movido “para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar” (art. 3o, inciso IV, Lei 8.009/1990).
3. Os condomínios irregulares do Distrito Federal configuram condomínios de fato, equiparados ao condomínio edilício, cuja infraestrutura urbana é criada e mantida exclusivamente pelos moradores/possuidores do local, inexistindo concurso de verbas públicas. Esta situação é diversa da que foi abordada nos julgamentos do REsp 1.439.163/SP (Tema 882) e do RE 695.911/SP (Tema 492), pois tratam de associações de moradores de loteamentos urbanos regulares, de bairros abertos, que se associam voluntariamente para consecução de objetivos comuns.
4. As taxas de associação de moradores devem ser equiparadas às taxas condominiais, sobretudo porque a associação agravada exerce atividade típica de condomínio, proporcionando benfeitorias e qualidade de vida a todos os condôminos. Por tal razão, quando executadas, incabível a invocação da proteção conferida pela Lei 8.009/1990. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.